Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730372-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GEANE DA COSTA SILVA, THIAGO DA COSTA SILVA REQUERIDO: LUCILIANA MARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelos embargantes, GEANE DA COSTA SILVA e THIAGO DA COSTA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual rejeitou os embargos à execução. Em despacho de ID. Num. 39574245, esta relatoria determinou que os recorrentes se manifestassem sobre eventual preclusão consumativa do pedido de efeito suspensivo. Porém, o prazo para os apelantes se manifestarem transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidões de IDs. 40049991 e 40050619. É o breve relato. DECIDO. Na forma do art. 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado, em regra, produz efeitos imediatamente após sua publicação. Entretanto, pode ser concedido efeito suspensivo à apelação caso demonstrados os requisitos do art. 1.012, §4o, do mesmo diploma legal, a saber, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, conforme relatado, o recorrente foi regularmente intimado para se manifestar sobre eventual preclusão consumativa do pedido de efeito suspensivo, uma vez que, nos autos originários, pedido idêntico já havia sido indeferido por meio da decisão ID Num. 92679454, a qual não foi objeto de recurso. Entretanto, a parte não se manifestou. Dessa forma, fica evidente que a parte pretende rediscutir matéria já alcançada pela preclusão, o que é vedado expressamente pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DA NATUREZA EXECUTIVA DO TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SE APURAR OS VALORES DEVIDOS. VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, indeferido em decisão interlocutória, deve ser atacado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1418736, 07343977420208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 1.170-36/2001. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA ADMITIDA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre preclusão quando não há interposição de agravo de instrumento em face de decisão do Juízo a quo que não concedeu efeito suspensivo aos embargos executórios. 1.1. Assim, fica preclusa a apreciação de pedido de efeito suspensivo formulado em apelação com o fito de obstar o prosseguimento da execução (art. 1.009, §1o, do CPC). (...) 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita. (Acórdão 1155144, 00084428720178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, torna-se imperioso o indeferimento deste pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo à apelação, com fulcro no art. 507 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquive-se o presente incidente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 14:35:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora